Tribunal: TJSP
Processo: 1017311-06.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. COBRANÇA. Compra de caminhonete pelos réus do autor e que apresentou bloqueio judicial. Troca efetuada pelas partes por outro veículo de maior valor. Incontroverso o valor da diferença do preço entre os veículos, que deve ser pago pelos réus ao autor, deduzidos os gastos com infrações, IPVA e licenciamento atrasados. Danos morais. Inocorrência. O mero

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. COBRANÇA. Compra de caminhonete pelos réus do autor e que apresentou bloqueio judicial. Troca efetuada pelas partes por outro veículo de maior valor. Incontroverso o valor da diferença do preço entre os veículos, que deve ser pago pelos réus ao autor, deduzidos os gastos com infrações, IPVA e licenciamento atrasados. Danos morais. Inocorrência. O mero inadimplemento não autoriza a condenação em danos morais. Sucumbência recíproca, vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC). Requerimento de Justiça Gratuita deferido aos réus.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.